Tribunal: STF
Processo: HC 243012
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSOS DE TIAGO CASSIANO MARQUES E MATHEUS DE SOUZA MEIRA - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO - CORRUPÇÃO DE MENORES -MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS CONTRA O PATRIMONIO -DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE -CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE MACIEL ALVES DA SILVA - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO -IMPOSSIBILIDADE - PENA DE MACIEL ALVES DA SILVA - PENA-BASE - EXASPERAÇÃO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCURSO FORMAL ENTRE O CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM RAZÃO DO DETERMINADO NO P. ÚNICO DO ART. 70, CP - CONCURSO MATERIAL - EXISTÊNCIA - READEQUAÇÃO DAS PENAS, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO A TIAGO CASSIANO MARQUES E MATHEUS DE SOUZA MEIRA - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO AOS CORRÉUS - ART. 580, CPP.



    - O tipo penal do crime de roubo descreve, em seu art. 157, do CP, a conduta de "[s]ubtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".



    - "Consuma-se o crime de roubo coma inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".



    - No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.



    - Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem, sendo, ademais, profissionais preparados para informar os fatos de que participaram.



    - Pratica o crime tipificado no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.



    - Não é necessário que o réu seja flagrado em atividade de comércio de drogas para se configurar o delito de tráfico de substância entorpecente, pois o tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla.



    - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação dos réus.



    - Para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, deve corresponder a majoração de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal, critério adequado e proporcional que possibilita a eventual incidência de agravantes e causas de aumento para conduzir a pena além do termo médio.



    - Preenchidos os requisitos do artigo 71 do CP, deve ser reconhecida a continuidade delitiva entres os crimes de roubo praticados pelos apelantes.



    - Considerando que os réus, mediante uma só conduta praticaram o crime de roubo e a corrupção de menores, deve ser aplicado o concurso formal (art. 70 do CP). Aplicação do p. único, do art. 70 do CP: "Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 do CP".



    - Se o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou mais crimes, não sendo o subsequente continuação do primeiro, aplica-se a regra do concurso material.



    - Sendo a reforma da decisão fundada em razões de direito, e não de caráter pessoal, devem os efeitos do jugado serem estendidos aos corréus com a consequente adequação das penas, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.128565-1/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/10/2023, publicação da súmula em 25/10/2023)



    O paciente foi condenado pelos crimes de roubo (art. 157 do CP); tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) por ter, em conjunto com os demais corréus e um adolescente, arrombado o portão e a porta da casa das vítimas, anunciaram o assalto com emprego de arma de fogo, restringiram a liberdade das vítimas e subtraíram valores em dinheiro, objetos diversos e uma arma de fogo. Posteriormente, encontraram, em um imóvel em que o paciente foi avistado entrando, tabletes de maconha prontos para a venda (e-STJ fls. 318-323).



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois o conjunto probatório não conduz à conclusão de que o paciente seria autor do crime de tráfico de drogas.



    Ao final, requer a concessão da ordem para absolver o paciente da prática do crime de tráfico de drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade (doc. 16).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se ou não a liminar, a fim de conceder a ordem de ofício para declarar a nulidade da Sentença/Acórdão que condenou o paciente no crime de tráfico, diante da ausência de comprovação de materialidade e autoria, com a anulação do feito e absolvição do paciente com relação ao crime de tráfico de drogas (doc. 1, p. 20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, as questões suscitadas nesta impetração não foi objeto de análise no STJ, o que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator